Tribunal: TJES
Processo: 5029395-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029395-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE CARVALHO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Marlene Carvalho em face da Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, sob a alegação de que houve contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem, resultando em descontos não reconhecidos em seu benefício previdenciário.

Sustenta a autora que não foi informada adequadamente sobre a natureza do contrato e que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado tradicional. Alega, ainda, ausência de entrega do cartão físico e cobrança indevida por serviços não utilizados. Requereu a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo
a
quo julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a regularidade da contratação, com base nos documentos apresentados pela instituição financeira, inclusive comprovantes de biometria facial, termos de consentimento e depósito dos valores contratados na conta da autora.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado, reiterando os argumentos iniciais e sustentando vício de consentimento na contratação, ausência de informação clara e violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pela manutenção da sentença, destacando a validade do contrato, a regularidade da contratação com respaldo legal (Lei 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS nº 138/2022), além da ausência de vício de consentimento, considerando a assinatura eletrônica com biometria facial e a liberação dos valores na conta da parte autora.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos de benefício previdenciário, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que houve a formalização de contrato entre as partes (ID 54385461), devidamente assinado eletronicamente pela recorrente, cuja existência não é negada. No entanto, a recorrente impugna o conteúdo do pacto firmado, alegando que sua intenção era contratar empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida com a disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Da análise da documentação acostada, o recorrido apresenta documentação sustentando que a recorrente havia R$ 1.757,40 de limite de cartão. Todavia, da análise do único documento apresentado pelo recorrido (ID 54385461), sequer é possível observar algum saque realizado pela recorrente, não havendo apresentação das faturas. Ou seja, não é possível afirmar que a recorrente teve efetivo acesso a empréstimos.

Portanto, seja em contestação, seja nas contrarrazões ao recurso inominado ou durante a instrução probatória no juízo de origem, o recorrido não apresentou comprovantes de transferências de valores em favor da recorrente, limitando-se a apresentar o contrato firmado;

Nos termos do art. 373, II, do CPC e amparado pela inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, impunha à recorrida o dever de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrente, cenário que não se restou satisfeito pela recorrida.

Ademais, diante da ausência de faturas do cartão de crédito consignado não é possível verificar que a recorrente fez uso do cartão para compras habituais.

Tal comportamento reforça a alegação de que a recorrente jamais teve interesse em utilizar o produto como cartão de crédito rotativo, mas apenas visava à obtenção de crédito em dinheiro, o que foi indevidamente instrumentalizado como operação de cartão consignado, modalidade muito mais onerosa e de difícil compreensão para o consumidor comum.

A ausência de qualquer indício de que tenham sido prestadas informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação reforça a quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Ademais, inexiste prova de que tenha sido oportunizado à recorrente o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais que estabeleciam a modalidade de cartão de crédito consignado com amortização mínima vinculada ao benefício previdenciário.

Ressalte-se que, em casos como o presente, não basta à instituição financeira a mera juntada do contrato com cláusulas genéricas, redigidas em letras miúdas e pouco elucidativas, para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente em se tratando de contratação com consumidor notoriamente vulnerável, como é o caso da parte autora, beneficiária previdenciária.

A jurisprudência tem reconhecido que, em operações dessa natureza, é imprescindível a demonstração de que houve efetiva e clara informação ao consumidor quanto às particularidades do produto contratado, no caso, um cartão de crédito com desconto mínimo mensal diretamente no benefício, vinculado à margem consignável. Tal modalidade é controversa e muitas vezes se confunde, propositalmente, com o empréstimo consignado convencional, de modo que é ônus da instituição financeira comprovar que prestou informações adequadas, completas e transparentes ao consumidor.

Assim, a prova da regularidade da contratação não pode se limitar à assinatura do contrato, sendo necessário que a instituição demonstre ausência de engano, má-fé, omissão ou induzimento equivocado, o que não ocorreu no caso. A forma como a contratação foi estruturada, associada à ausência de utilização do cartão como meio de pagamento por anos, reforça o cenário de desconhecimento do real objeto do negócio por parte da consumidora, o que compromete a validade da manifestação de vontade e evidencia a falha no dever de informação.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. (...) esse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 05/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006533-77.2022.8.08.0014. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Nessas circunstâncias, configura-se prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente por violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46), o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação na forma em que foi estruturada, com a consequente conversão do contrato em empréstimo pessoal convencional, resguardado o direito à restituição de valores eventualmente pagos a maior e à indenização por danos morais, caso presentes os demais requisitos legais.

Nos termos do art. 104, II e III, do Código Civil, para que um contrato seja válido, é indispensável que haja consentimento livre das partes e objeto lícito. No caso dos autos, embora a instituição financeira tenha apresentado documentos eletrônicos relativos à contratação, não restou comprovado de forma inequívoca o efetivo recebimento dos valores pela recorrente, tampouco a ciência clara e precisa acerca da natureza do contrato celebrado. A ausência de demonstração do ingresso dos valores na conta bancária da autora, aliada à alegação de que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, revela a existência de vício de consentimento apto a macular a formação do negócio jurídico.

Assim, havendo dúvida razoável sobre a manifestação de vontade da parte recorrente, e não havendo qualquer prova concreta de que ela tenha se beneficiado dos valores supostamente liberados, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil. Trata-se de hipótese em que a relação contratual foi viciada pela ausência de causa e pela ausência de comprovação do adimplemento da obrigação principal por parte da instituição financeira, autorizando a declaração de nulidade com a consequente restituição dos valores descontados e o afastamento da cobrança do débito.

Com a declaração de nulidade do contrato, os valores indevidamente descontados do benefício da recorrente devem ser restituído em dobro, na esteira do posicionamento mais adequado seguido pelas turmas recursais, a exemplo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Data: 30/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5011736-49.2024.8.08.0014. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO

A conduta da instituição financeira recorrida extrapola o mero descumprimento contratual e atinge diretamente a esfera psíquica da consumidora, configurando verdadeira afronta à sua dignidade. Trata-se de pessoa idosa, hipervulnerável, que, ao procurar um empréstimo consignado, foi induzida a contratar cartão de crédito com desconto direto em seu benefício previdenciário, sem plena ciência sobre a natureza e implicações do negócio jurídico.

O sofrimento experimentado não decorre apenas do equívoco contratual, mas da violação à confiança legítima depositada em uma instituição bancária, que, ao invés de esclarecer, optou por obscurecer os termos do negócio, valendo-se de cláusulas de difícil compreensão.

Diante desse cenário, revela-se cabível a reparação por danos morais, que deve cumprir função compensatória e pedagógica. Assim, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e considerando a extensão do dano, condeno a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para
i) DECLARAR
a nulidade do contrato firmado entre as partes; ii
) CONDENAR
a recorrida na restituição em dobro à parte recorrente dos valores indevidamente descontados no momenta de R$ 1.976,87, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024;
iii) CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o deferimento do recurso.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)